Tribunal: TJMT
Processo: 1012209-64.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012209-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Flora]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GUSTAVO FEITOSA BELTRAO - CPF: 000.995.141-50 (ADVOGADO), AGROPECUARIA ROSARIO LTDA - CNPJ: 32.795.598/0001-49 (AGRAVANTE), NATALIA FEITOSA BELTRAO DE MORAIS - CPF: 007.768.061-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ARAPUTANGA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO
DEMONSTRADO POR MEIO DE IMAGENS DE SATÉLITE. DISPOSIÇÃO LEGAL.
TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Agropecuária Rosário LTDA contra decisão da Vara Única de Araputanga, proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 1001627-22.2023.8.11.0038, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para impedir a exploração econômica e novos desmatamentos em áreas irregulares, condicionando a exploração à regularização do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em
apurar a razoabilidade das medidas deferidas em sede de tutela de urgência,

com base
nas
alegações d
o Agravante quanto à

consolidação da área anterior a 22 de julho de 2008
; bem como
se o uso de imagens de satélite, sem vistoria
in loco
, é suficiente para embasar a autuação e as medidas impostas.

III. Razões de decidir 3. O relatório técnico e as autuações emitidas pela Secretaria de Meio Ambiente basearam-se em imagens de satélite, que constituem meio de prova idôneo e reconhecido pelo direito ambiental. 4.
A alegação de consolidação da área, ao menos ao momento da instrução processual ao qual o feito originário se encontra não é capaz de desconstituir o ato administrativo, dotado de fé pública
. 5. A decisão recorrida limitou-se a impor medidas de cumprimento da legislação ambiental, sem interferir no mérito administrativo.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento: “1. As imagens de satélite constituem meio de prova válido para autuações ambientais. 2.
Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à desconstituição do ato administrativo, o que não se verifica no caso concreto, ao menos, liminarmente
”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Lei nº 12.651/2012, art. 3º, IV; Lei nº 6.514/2008, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 1.434.797/PR; STJ,
AgInt
no
AREsp
850.994/SP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento

com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Agropecuária Rosário LTDA
contra decisão proferida pela Juízo da Vara Única de Araputanga que, nos autos da ação civil pública nº 1001627-22.2023.8.11.0038, deferiu a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos:

“[...] . 3. Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil, este Juízo DEFERE PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência veiculado na inicial, para determinar que a parte acionada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da intimação deste decisum, sob pena de aplicação de multa: (a) não explore economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação/atualização das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

(b) não realize o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

(c) se abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas; (d) DETERMINO que a secretaria judicial expeça ofício à Secretaria do Estado do Meio Ambiente do Mato para que proceda com anotação acerca da existência da presente ação junto ao cadastro ambiental rural do imóvel objeto dos autos; Saliento que a fiscalização do implemento e cumprimento das medidas retro incumbe ao representante do Ministério Público, diante das prerrogativas de sua função.

4. No caso, não se mostra impossível ou limitada a produção de prova pelo representante do Ministério Público diante da inexistência de indícios de hipossuficiência, de modo que o pedido de inversão do
onus

probandi
logo na decisão inicial está INDEFERIDO
”.

Sustenta o Agravante que “o relatório técnico que gerou o auto de infração supracitado, declarou tratar-se de autuação feita de forma remota, supostamente detectada através do monitoramento realizado somente com imagens de satélite, sem qualquer vistoria in loco para apurar ou confirmar a real situação do imóvel”.

Alegou tratar-se área rural consolidada, com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, utilizada para atividade agropastoril, que em diferentes momentos foi deixada em pousio para viabilizar o uso do solo, já tendo ocorrido a efetiva substituição da vegetação nativa.

Destacou que, diante do grau de incerteza do relatório que baseia os autos de origem, assim, em que pese as alegações do Parquet, não se pode olvidar as inconsistências apontadas, sendo que prudente que se aguardasse a instrução probatória para posterior análise das medidas.
Sem preliminares arguidas.

Nesses termos, pugna pela atribuição do efeito suspensivo e deferimento da antecipação da tutela recursal. No
mérito, pugna pelo provimento do recurso,
para que seja reformada a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência
, nos termos alinhavados em suas razões.

Indeferido o pedido
de antecipação da tutela recursal
(Id.
213569176
).

O
Ministério Público
apresentou contrarrazões,
pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
223303692
). Sem preliminares arguidas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
elo
des
provimento do recurso manejado
(Id.
235508189)
.

Guia de recolhimento de custas
em Id. 213721657
.

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado,
t
rata-se
de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Agropecuária Rosário LTDA
contra decisão proferida pela Juízo da Vara Única de Araputanga que, nos autos da ação civil pública nº 1001627-22.2023.8.11.0038, deferiu a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos:

“[...] . 3. Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil, este Juízo DEFERE PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência veiculado na inicial, para determinar que a parte acionada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da intimação deste decisum, sob pena de aplicação de multa: (a) não explore economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação/atualização das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

(b) não realize o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

(c) se abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas; (d) DETERMINO que a secretaria judicial expeça ofício à Secretaria do Estado do Meio Ambiente do Mato para que proceda com anotação acerca da existência da presente ação junto ao cadastro ambiental rural do imóvel objeto dos autos; Saliento que a fiscalização do implemento e cumprimento das medidas retro incumbe ao representante do Ministério Público, diante das prerrogativas de sua função.

4. No caso, não se mostra impossível ou limitada a produção de prova pelo representante do Ministério Público diante da inexistência de indícios de hipossuficiência, de modo que o pedido de inversão do
onus

probandi
logo na decisão inicial está INDEFERIDO”.

Depreende-se dos autos originários que os acionados Agropecuária Rosário LTDA, Sr. Marcelo Vilela de Andrade e Fazenda Pedra Branca promoveram suposto desmatamento a corte raso no bioma do Cerrado (2021), na metragem de 31,6100ha, ensejando a instauração de inquérito civil. O referido inquérito foi instaurado em razão do recebimento do Auto de Infração n° 22043188.2022, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, noticiando
“a ocorrência de desmatamento ilegal, a corte raso, em 31,6100 hectares de vegetação nativa na tipologia de FLORESTA em área objeto de especial preservação, praticada no ano de 2021
”
.

A área desmatada ilegalmente foi objeto de embargo/interdição n. 22044140, lavrado em 31/01/2022.

Pois bem.
O
Código Florestal compreende, em seu art. 3º, IV, a área consolidada como a
“área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades
agrossilvipastoris
, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio”
.

Observando a natureza da controvérsia, depreende-se que as informações contidas na peça exordial deste recurso não são capazes de desconstituir os documentos fiscalizatórios emitidos pelo órgão ambiental competente em seu exercício de poder de polícia, de forma que passo a pontuar.

Conforme relatado, o Auto de Infração (nº 22043188.2022), lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, noticiou a ocorrência de desmatamento ilegal, a corte raso, em 31,6100 hectares de vegetação nativa na tipologia de FLORESTA em área objeto de especial preservação
, com base no art. 70 da Lei de Crimes Ambientais, c/c ao
art. 50 do Decreto Federal nº 6.514/2008, cujo teor transcrevo:

“Lei de Crimes Ambientais

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

[...]

Decreto Federal nº 6.514/2008

Art. 50. Destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente:

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração”.

Nesse sentido, o relatório técnico nº 101/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022 constatou que “o imóvel rural denominado Fazenda Pedra Branca, registrado na base de dados do “SIMCAR” sob o CAR nº MT78314/2018 (aguardando análise), localizado no Município de
Indiavaí
, de propriedade do Sr. AGROPECUÁRIA ROSÁRIO LTDA”; foi constatado que no período de abrangência dos alertas ocorreu 31,61ha de desmatamento a corte raso ilegal, ou seja, não autorizado pelo órgão ambiental competente, realizado entre 13.12.2020 e 23.02.2021”.

Assim, entendo por preenchidos os requisitos do art. 12 da Lei Federal nº 7.347/1985 quando do deferimento das providências liminares, pois presentes as condições do
fumus
bonis
iuris
e
periculum in mora
do art. 300 do CPC. A probabilidade de di
reito está fundada na presunção relativa de legitimidade, veracidade e legalidade do ato administrativo, v
ide autuação realizada pela Administração Pública com fundamento na legislação ambiental competente. O perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo nas eventuais atividades desenvolvidas pelo Agravante, que são de potencial propagação de dano ambiental.

Consoante já fundamentado em sede de tutela, a decisão recorrida decidiu, liminarmente, apenas pelo cumprimento de normativas ambientais (federais e estaduais), abstendo-se de realizar novas degradações sem autorização prévia (esta que, por sua vez, é inerente à intervenção em vegetação nativa, mediante determinações judiciais ou não), pontuando que, em agir oposto, estar-se-ia atuando em desconformidade com os princípios da precaução, prevenção e publicidade no âmbito ambiental
. Respeitados, porquanto, os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade.

O Poder Judiciário, no exercício do controle jurisdicional, não pode interferir no mérito dos atos administrativos, competindo-lhe, tão somente, a apreciação de matéria relacionada à respectiva legalidade. Não cabe ao Estado-Juiz imiscuir no mérito da atividade discricionária praticada pelo Poder Público, salvo na hipótese de concreta violação à razoabilid
ade, ao devido proces
so legal, ao contraditório e à ampla defesa, os quais não se visualizam
in
casu
.

Inclusive, nessa toada, considerando que demanda posta em Juízo é complexa, e os pedidos contidos na inicial decorrem de suposta infração ambiental, infere-se que a parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante, poderá assim fazê-lo ao tempo da instrução processual.

Ainda que
eventualmente
d
emonstrad
a a consolidação da área, o que não se vislumbra no presente caso, ao menos, ao mo
mento da instrução processual ao qual o feito originário se encontra
(pois não identificada ilegalidade na autuação pelo agente público)
,
não se vislumbra salvo conduto para a prática da infração ambiental

em comento.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também converge no sentido de que o dever de preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais, deve ser imposto mesmo nas áreas de situações já consolidadas, nos termos do Novo Código Florestal; posto que, em se tratando de normas ambientais, não se admite a incidência da teoria do fato consumado, assim, este fato não afasta a responsabilidade pela reparação do dano causado ao meio ambiente
(
AgRg
no REsp 1.434.797/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/05/2016,
DJe
07/06/2016 e STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
850.994/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 19/12/2016).

O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição,
o
que não se verifica de pronto no caso concreto, ao menos, liminarmente.

No mais, entendo que os pontos de insurgência do Agravante para com a decisão recorrida em nada destoam dos parâmetros da proporcionalidade
. Eis que, em síntese, determinou-se a abstenção de exploração
/ uso produtivo/ novos desmatamentos sem a autorização do órgão competente – medidas que, por sua vez, já partilham convergênci
a ao texto da legislação ambiental.

Vale transpor a manifestação da
Procuradoria Geral de Justiça
, em parecer acostado
(Id.
235508189
)
:

“
Noutra senda, mesmo que a área seja consolidada, não caracteriza salvo conduto para a prática irrestrita de danos ambientais ou descumprimento das normas (TJMT, N.U 0009552-13.2008.8.11.0006 – Relatora: Des. Helena Maria Bezerra Ramos – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – 28.11.2018).

Frise-se que a prova de se tratar de área consolidada e/ou de inexistência de ofensa a áreas especialmente protegidas [preservação permanente e reserva legal], exigem dilação probatória e se afiguram imprescindíveis para o correto deslinde da demanda.

Nesse quadro, a decisão deve ser mantida, até a regular instrução probatória, pois não cabe esgotar a análise atinente ao fundamento da ação ajuizada em primeiro grau, mas tão somente verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da medida antecipatória, quais sejam: o periculum in mora e o fumus boni
iuri
, sob pena de incorrer, em supressão de instância
”.

Por fim, a alegação de que não foi realizada vistoria
in loco
para apurar ou confirmar a real situação do imóvel
, o que ensejaria vício na lavratura das autuações contestadas, não merece prosperar.

A autuação do proprietário pela prática de desmatamento de vegetação nativa pode ser feita com base em imagens de satélite, sem a necessidade de vistoria
in loco
. Esse entendimento é amplamente aceito no direito ambiental brasileiro, pois as imagens de satélite são consideradas provas tecnológicas confiáveis e eficazes para identificar áreas desmatadas, especialmente em casos que envolvem grandes extensões de terra ou áreas de difícil acesso.

Es
s
as
áreas de desmatamento (cujas coordenadas geográficas
estão
identificadas nos documentos técnicos aportados) foram objeto de intersecção
através da Gerência de Planejamento de Fiscalização e Combate ao Desmatamento – GPFCD, com uso do software
Arc
Gis
, através da realização de dinâmica de imagens de satélites do ano de 2008 ao ano atual (SPOT, LANDSAT, RE
SOURCESAT, RAPIDEYE, SENTINEL, CBERS e PLANET), com cruzamento de dados geoespaciais da
SEMA e informações existentes nos sistemas do órgão ambiental (SICAR, SIMCAR, SIMLAM, SIGA, E-SAC, APF, DLA e protocolo SAD), e de outras inst
ituições (INCRA, IBAMA, CREA, etc.).

A utilização de tecnologias de monitoramento ambiental, como as imagens de satélite, é mencionada mais amplamente no contexto de políticas públicas de fiscalização, especialmente pelo Sistema de Monitoramento do Desmatamento por Satélite (PRODES), operado pelo INPE.
Contudo, e
m âmb
ito estadual, a Lei nº 233/2005, que dispõe
sobre a política florestal do Estado de Mato Grosso, prevê a possibilidade de utilização das imagens digitais, obtidas por sensoriamento remoto, como meio de prova da ocorrência de infração ambiental
.
In
verbis
:

“Art. 64- As imagens digitais, obtidas por sensoreamento (sic) remoto, em formato analógico, com especificação das coordenadas e datas de sua captação, constituem meio idôneo para a comprovação de desmatamento, sendo suficientes para configurar a infração administrativa, caso o empreendimento não esteja regularmente licenciado.”

A legalidade do uso de imagens de satélite para fiscalização e autuação ambiental é respaldada pela jurisprudência, como é o caso do S
uperior Tribunal de Justiça
, que reconhece a validade dessas provas tecnológicas para fins de fiscalização ambiental
:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA. ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE CIVIL PELA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXISTÊNCIA DO DANO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. MAPAS E IMAGENS DE SATÉLITE. ART. 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. SÚMULA 7DO STJ. 1
{...
}
5. Em época de grandes avanços tecnológicos, configuraria despropósito ou formalismo supérfluo negar validade plena a imagens de satélite e mapas elaborados a partir delas. Ou, em casos de desmatamento apontados por essas ferramentas altamente confiáveis, exigir a realização de prova testemunhal ou pericial para corroborar a degradação ambiental.
6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
(
STJ
.
REsp 1.778.729 / RECURSO ESPECIAL 2018/0261005-0. Relator ministro HERMAN BENJAMIN. Data do julgamento 10/9/2019
).

De igual modo, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL DEMONSTRADO POR MEIO DE IMAGENS DE SATÉLITE - DISPOSIÇÃO LEGAL - APRESENTAÇÃO DE PRAD – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA VERIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os atos administrativos gozam da presunção de veracidade, de modo que ficou comprovado o dano ambiental retratado no Auto de Infração, Termo de Embargo/Interdição e Relatório Técnico, todos relatando o desmatamento de vegetação nativa em áreas de preservação permanente e de especial preservação em área rural, sem autorização legal. O princípio da precaução, que se alinha ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo, atua a partir de ações inibitórias, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, tudo no intuito de prevenir e impedir a prática de danos ao meio ambiente. Verifica-se desnecessária a vistoria in loco para efeito de concessão de tutela ambiental, quando evidente as imagens de satélite a demonstrar a ocorrência do dano, mesmo porque, em época de grandes avanços tecnológicos, configuraria despropósito ou formalismo supérfluo negar validade plena a imagens de satélite e mapas elaborados a partir delas.
Ou, em casos de desmatamento apontados por essas ferramentas altamente confiáveis, exigir a realização de prova pericial para corroborar a degradação ambiental (precedente STJ - REsp 1778729/PA).
Na hipótese, a imposição de ordem com vistas à imediata elaboração do PRAD ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do
CPC)
(
N.U 1018741-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2024,
Publicado
no DJE
15/02/2024)
[
g.n
].

No mesmo sentido, a Recomendação nº 99, de 21 de maio de 2021, do Conselho Nacional de Justiça
,
que
“
recomenda a utilização, pelos magistrados, de dados de sensoriamento remoto e de informações obtidas por satélite em conjunto com os demais elementos do contexto probatório, quando for necessário para a instrução probatória de ações ambientais cíveis e criminais
”.

Portanto, a inicial foi instruída com:
a)

demonstrativo de alteração de cobertura florestal
, resultado de trabalho técnico dotado de fé pública, a evidenciar a existência do desmatamento;
b)
documento igualmente dotado de fé pública explicando a metodologia de análise dos bancos de dados para identificação dos responsáveis.

Tratando-se de ação que visa responsabilização por dano ambiental,
poderá o Agravante
impugnar a prova produzida pelo
Ministério Público
, não se justificando a descons
tituição
,
liminarmente
, de tais documentos.

Certifico, por fim, a suscitação e limitação argumentativa do presente voto aos fatos e matérias de direito discutidos no teor da decisão recorrida, utilizados pelo Juízo para a prolação de seu entendimento, dado que a deliberação quanto quaisquer fundamentos que ainda não foram apreciados em origem configuraria verdadeira supressão de instância.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de a
gravo de instrumento
interposto,
para manter
incólume
a decisão recorrida

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024